Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724600-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM MARTINS DIAS AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM MARTINS DIAS contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0741799-75.2021.8.07.0001, movida em desfavor de EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, acolheu a exceção e declinou da competência em favor de uma das ou da Vara com competência Cível da comarca de Caldas Novas/GO (ID 126594631, origem). A agravante deixou de recolher o preparo recursal e, em razão disso, foi intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 37800823). O despacho foi devidamente publicado (ID 37863781), não tendo havido manifestação da agravante, conforme certidão de ID 38354884. É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade (recurso deserto), resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do Instrumento Processual, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator